Tribunal: TJMT
Processo: 0006986-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006986-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 907.100.705-78 (APELADO), ALINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 012.463.591-11 (APELADO), GILSON DE LIMA E SILVA - CPF: 844.074.171-53 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006986-20.2019.8.11.0002

APELANTE: GILSON DE LIMA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR
: OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO ATENDE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 89 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REINCIDÊNCIA –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE BAFÔMETRO ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS –– CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conjunto probatório revela a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 306, CTB, restando comprovado que o acusado conduzia veículo automotor em via pública com concentração de álcool superior ao limite previsto em lei.

“[...] Não merece prosperar o pedido de absolvição do acusado do delito de embriaguez ao volante, sob o fundamento da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, se inexistem, nos autos, provas efetivas de que o réu praticou o referido delito para salvar de perigo atual direito de terceiro, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. [...]” (Acórdão 1160385, 20180310080973APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006986-20.2019.8.11.0002

APELANTE: GILSON DE LIMA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Gilson de Lima e Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões, preliminarmente, a defesa requer a concessão do benefício da suspensão condicional, nos termos do art. 89, da Lei 9099/95. No mérito, busca a absolvição, sob o fundamento de que o acusado agiu por estado de necessidade de terceiro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do réu, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006986-20.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A defesa almeja que seja oferecida proposta de suspensão condicional do processo ao acusado, por ter ele preenchidos os requisitos necessários; contudo, sem razão.

A Lei 9099/95, em seu artigo 89, aduz que:

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).”

A suspensão condicional do processo, desde que preenchidos os requisitos legais, é um direito subjetivo do acusado, cabendo ao representante do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, a análise da possibilidade da sua oferta.

Na hipótese, o benefício não fora proposto ao acusado em razão de ele ser reincidente, como acertadamente analisado – e negado – pelo juízo singular na sentença condenatória, nestes termos:

“Não obstante os seus argumentos, constato que o Ministério Público, ao oferecer denúncia, deixou de propor a suspensão condicional do processo e justificou que, a época, ele respondia ao executivo no 22244-86.2015.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT (id. 56612630 - fl. 12).

Verifico, ainda, em pesquisa ao sistema “SIAP”, que o acusado foi condenado nas penas do art. 15 da Lei 10.826/03, cuja sentença transitou em julgado em 13/05/2015.

Patente, assim, que entre o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/05/2015) e a prática do crime apurado nestes autos (31/03/2019), não havia ocorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Por fim, observo, também, que o réu respondia a outra Ação Penal sob o no 3867-32.2011, em trâmite na 4a Vara Criminal, encerrada somente em 23/02/2017, situação que justifica a negativa da proposta de suspensão condicional do processo”.

Ademais, embora a defesa sustente que houve a extinção da punibilidade do réu nos autos da ação penal n. 5012-60.2010.811.0003 [por cumprimento integral da pena], registro que não se verifica lapso superior de 5 (cinco) anos entre a data que extinguiu a pena do acusado [25.6.2018] e o cometimento do crime apurado nestes autos [31.3.2019].

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

A denúncia foi assim colocada:

“Consta nos autos que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 19h46min, na BR 070, KM 523, sentido decrescente, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado GILSON DE LIMA E SILVA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horários acima citados, o indiciado GILSON DE LIMA E SILVA, conduzia caminhonete VW Amarok, de placa QCZ-2700, cor cinza, ocasião em que foi abordado pelos policiais rodoviários federais.

Isto posto, os policiais constataram que o indiciado GILSON apresentava sinais claros de embriaguez, sendo convidado a realizar o teste de etilômetro (fls. 19), oportunidade em que foi constatado que o mesmo possuía a concentração de álcool equivalente a 0.36 mg/l.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
GILSON DE LIMA E SILVA
como incurso na sanção do art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante ao argumento de ter agido em estado de necessidade, pois estava levando sua filha ao hospital quando foi abordado pela PRF.

O pedido não procede.

Como se sabe, o delito de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de alcoolemia (bafômetro), pela prova testemunhal, além da confissão judicial.

Submetido ao teste de alcoolemia, o resultado do exame apontou 0,36 [trinta e seis miligramas] mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

No tocante à autoria, o Policial Rodoviário Federal
Rodrigo José da Silva Neto
, que atendeu à ocorrência, afirmou na fase investigativa o seguinte:

“Que nesta data estavam realizando abordagens policiais nas imediações do Posto da PRF do Trevo do Lagarto/VG, quando foi dada ordem de parada ao condutor de veículo VW Amarok, tendo o
senhor Gilson, o qual de imediato obedeceu e durante a abordagem ele se submeteu ao teste de bafômetro, tendo como resultado valor acima do permitido (0,36 mg/l)
. Diante dos fatos, o mesmo foi detido e encaminhado para esta delegacia, sendo entregue sem lesão corporal; a autoridade deu o preso por recebido, sendo entregue uma via ao condutor como comprovante”.

A PRF
Aline Silva de Oliveira
afirmou “
que também se encontrava de serviço nesta data na companhia do condutor destes autos”
, quando abordaram GILSON DE LIMA E SILVA e constataram que ele dirigia o veículo caminhonete sob a influência de álcool.

Em seu interrogatório policial, o réu
assumiu
o consumo de bebida alcoólica nestes termos:

“Que estava se dirigindo ao hospital com a filha pequena a qual está enferma; que ao passar pelo posto da PRF,
foi abordado e em revista de praxe foi solicitado que realizasse o teste do bafômetro tendo realizado e atingido o resultado maior que o permitido
; diante dos fatos, foi detido e encaminhado para esta delegacia; que
admite durante a tarde ter ingerido uma latinha de cerveja
, porém, já havia passado horas, e se sentia bem para dirigir”.

Na fase judicial, quando de seu depoimento perante o magistrado singular, a
PRF Aline Silva de Oliveira,
apesar de pouco de recordar dos fatos [“
até porque são várias ocorrências muito parecidas, né, de embriaguez ao volante que a gente atende”
], confirmou seu relato extrajudicial, asseverando que “
tudo que tá no boletim de ocorrência policial, tudo que a gente falou na delegacia, documentos que a gente assinou, eu ratifico”.

Em seu interrogatório judicial, questionado acerca da veracidade dos fatos que lhe são imputados, o réu respondeu: “
É verdade sim, Excelência”.

Pelo conjunto probatório carreado, verifico que a embriaguez do apelante foi comprovada pelo exame de etilômetro, bem como pela prova testemunhal produzida, que atestou que o acusado conduzia veículo automotor em via pública com teor alcoólico acima do permitido pela legislação de trânsito.

Em assim sendo, o teste de alcoolemia, a confissão do réu e as declarações policiais justificam sua condenação.

E nem se diga que o réu teria agido em estado de necessidade de terceiros.

O artigo 24 do Código Penal dispõe que:

“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para

salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo

evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

In casu
, o réu alega que agiu em estado de necessidade, porque, no momento da abordagem, estava conduzindo sua filha – que estava em estado febril – ao hospital.

Contudo, consigno que os elementos de convicção produzidos nos autos apontam que foi a esposa do apelante, Vanessa Alessandra Albues, quem conduziu e acompanhou a criança no atendimento médico/hospitalar, estando devidamente demonstrado que, naquela ocasião, o réu poderia sim ter evitado a direção veicular no estado de embriaguez em que se encontrava.

Depois, constatou-se que a saúde da filha do casal não estava em situação de perigo, tanto é que, no hospital, foi-lhe prescrito “xarope”, demonstrando a pouca gravidade do mal que a acometia.

Em assim sendo, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o delito foi cometido em estado de necessidade de terceiro, afastando a excludente de ilicitude alegada.

A jurisprudência tem assim tratado a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPROCEDENTE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não merece prosperar o pedido de absolvição do acusado do delito de embriaguez ao volante, sob o fundamento da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade
, se inexistem, nos autos, provas efetivas de que o réu praticou o referido delito para salvar de perigo atual direito de terceiro, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar
. [...] (Acórdão 1160385, 20180310080973APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 175/177)

Por fim, o Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela extinção da punibilidade do réu, em razão do reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa.

Segundo o parecer,
“constatado ser o lapso entre o recebimento da denúncia (17-5-2019) e a data de publicação da sentença (26-9-2022) superior a 3 anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de Gilson de Lima e Silva”
.

Entretanto, sem razão.

Como se viu, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, sendo que, de acordo com o art.
109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 3 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 17.5.2019, e a sentença condenatória prolatada em 26.9.2022.

Ocorre que, na sentença condenatória, foi reconhecida a reincidência do réu, o que aumenta o prazo de prescrição em 1/3 (um terço), nos termos do art. 110 do CP, resultando em
4 (quatro) anos
.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram-se 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias, ou seja, lapso temporal inferior a 4 (quatro) anos, não havendo que se falar em prescrição retroativa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023